Tribunal: TJDFT
Processo: 0749646-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749646-94.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO É cedido que o Juiz conhecerá de ofício da ausência de legitimidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil. À vista disso, em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, ora apelante, para manifestar-se sobre possível ilegitimidade ativa ad causam, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator